Tribunal: TCU
Processo: 004.589/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2023-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 45/2008-TCU-Plenário , proferido em processo de representação formulada pela 4a Promotoria de Justiça do Ministério Público de Goiás, que tratou de irregularidades em certames licitatórios promovidos pela SES/GO para a aquisição de medicamentos custeados com recursos transferidos pela esfera federal à conta do SUS; Considerando que, mediante o Acórdão 1990/2016-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, esta Corte, entre outras providências, julgou irregulares as contas de Cairo Alberto de Freitas, Antônio Durval de Oliveira Borges e da empresa Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos (peça 89); Considerando que, mediante o Acórdão 1315/2017-TCU-Plenário , relatados pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, esta Corte rejeitou os embargos declaratórios opostos por Cairo Alberto de Freitas e pela empresa Hospfar (peça 121); Considerando que, nos termos do Acórdão 1680/2018-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro, esta Corte negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela Hopfar (peça 156); Considerando que novos embargos declaratórios, opostos pela Hospfar e por Cairo Alberto de Freitas, foram rejeitados e não conhecidos, respectivamente, mediante o Acórdão 31/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro (peça 186); Considerando que, passados mais de cinco anos da sessão plenária de 25/7/2018, que negou provimento aos recursos de reconsideração dos responsáveis, a Hospfar retorna aos autos para apresentar o recurso de revisão peças 232-235; Considerando que o art. 35 da Lei 8.443/1992 exige, para conhecimento do recurso de revisão, que esteja fundado em uma das seguintes circunstâncias: (i) erro de cálculo nas contas; (ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e (iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, em seu recurso, a responsável limita-se alegar a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal, apontando o conteúdo das peças 233 a 235 como documentos novos; Considerando que os documentos acostados às peças 233 a 235 constituem-se de: cópia da Resolução TCU 344/2022, cópia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do MS 38.790-SC e cópia de parecer da Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas da União sobre o tema da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal; Considerando que a jurisprudência consolidada no Tribunal é no sentido de que alterações legislativas ou normativas não são capazes de fundamentar o recurso de revisão; Considerando que o acórdão recorrido transitou em julgado em 8/3/2019 (peça 215); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 não se aplica aos processos nos quais tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU, conforme dispõe o art. 18 daquela norma; Considerando que, pelas razões acima, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 236-238) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 241), no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelos normativos pertinentes, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.589/2010-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.759/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Durval de Oliveira Borges (XXX.347.401-XX); Cairo Alberto de Freitas (XXX.542.981-XX); Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21). 1.3. Recorrente: Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21). 1.4. Órgão: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Tiago Pontes Queiroz (23719/OAB-PE); Marcos Roberto Barbosa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.